Tribunal: TJES
Processo: 5045963-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045963-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACINE BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação revisional de contrato, declarando a abusividade da taxa de juros aplicada pelo Banco BMG, determinando o recálculo da dívida e reconhecendo a nulidade de contrato de reserva de cartão consignado, mas rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

2.A parte autora recorreu, postulando a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a abusividade na cobrança de juros e a portabilidade do contrato para modalidade de cartão consignado, sem autorização, configura hipótese de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O reconhecimento de encargos contratuais abusivos não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

5.Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade ou prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.
6.O descumprimento contratual, embora gere aborrecimentos, não se enquadra em situação excepcional apta a justificar reparação moral.

7.O ônus da prova da ocorrência de dano concreto incumbia à parte autora (CPC, art. 373, I), que não se desincumbiu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a prova de efetiva lesão concreta.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5045963-35.2024.8.08.0024

RECORRENTES:RACINE BEZERRA

RECORRIDOS: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação revisional de contrato, declarando a abusividade da taxa de juros aplicada pelo Banco BMG, determinando o recálculo da dívida e reconhecendo a nulidade de contrato de reserva de cartão consignado, mas rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

2.A parte autora recorreu, postulando a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a abusividade na cobrança de juros e a portabilidade do contrato para modalidade de cartão consignado, sem autorização, configura hipótese de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O reconhecimento de encargos contratuais abusivos não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

5.Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade ou prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.
6.O descumprimento contratual, embora gere aborrecimentos, não se enquadra em situação excepcional apta a justificar reparação moral.

7.O ônus da prova da ocorrência de dano concreto incumbia à parte autora (CPC, art. 373, I), que não se desincumbiu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a prova de efetiva lesão concreta.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional de Contrato
ajuizada por
RACINE BEZERRA
em face do
BANCO BMG S.A
., e
BANCO BRADESCO S.A
., na qual a parte autora sustenta, brevemente, que contratou um empréstimo no valor de R$ 1.400,00 em 16/08/2024, com a condição de pagamento por meio de boleto bancário junto ao Banco Bradesco, no entanto, um mês após a contratação, o requerente se deparou com uma portabilidade do empréstimo, que foi transferido do Bradesco para o BMG, sem qualquer autorização ou consentimento por parte do requerente. Como consequência dessa portabilidade, o valor do empréstimo começou a ser descontado diretamente do benefício do requerente, o que contraria os termos do contrato original. Requer ao final cancelar todos os contratos de RMC com devolução em dobro dos valores cobrados no benefício e indenização de danos morais

A sentença resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13628664):

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5045963-35.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros aplicada pelo requerido BANCO BMG S.A. no contrato , e DETERMINAR o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no mês da contratação, fixando no montante de 5,74% a.m. e 95,44% a.a., sendo que a
comprovação de valores pagos que ultrapassem o valor fixado no empréstimo aplicando a taxa média de mercado (5,74%), garantirá à parte autora o direito de restituição, na forma simples, conforme se verificar na fase de c
umprimento de sentença. Tudo cumprido, sobre os valores apurados deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

b) DECLARAR a nulidade do contrato 18090085 referente a Reserva de Cartão Consignado -RCC do BANCO BMG S.A. no benefício previdenciário da parte autora RACINE BEZERRA.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13628666), pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.

Contrarrazões da requerida ID 13628668.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à pretensão de fixação de danos morais, uma vez que não houve interposição de recurso pela ré, restando incontroversa a abusividade da taxa de juros aplicada pelo requerido Banco BMG.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira realizou cobranças em patamares superiores à média praticada pelo mercado quando da época da contratação.

Nessa toada, conforme registrado na sentença, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não traduz modalidade de dano moral
in re ipsa
, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofrerá alguma privação financeira significativa, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia à demandante, ora recorrente, e do qual não se desincumbiu ( CPC, art. 373, I), razão pela qual o pedido não merece acolhimento, devendo a sentença ser integralmente mantida;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência deste, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)